Tribunal: TJES
Processo: 0000382-87.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
DESACATO
– AUTORIA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere a imputada prática do delito
DE
desacato
, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita, pelas
peculiaridades do caso concreto e circunstâncias que nortearam a prática do ilícito.

Deveras, a presença do dolo revela-se quanto o denunciado, aqui apelante, de forma consciente, passa a reagir a abordagem com insultos e agressões verbais.

Regular a condenação, portanto, e devidamente considerada a semi-imputabilidade.

Inalterada a sentença. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000382-87.2018.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEM DE CENIS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
DESACATO
– AUTORIA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere a imputada prática do delito
DE
desacato
, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita, pelas
peculiaridades do caso concreto e circunstâncias que nortearam a prática do ilícito.

Deveras, a presença do dolo revela-se quanto o denunciado, aqui apelante, de forma consciente, passa a reagir a abordagem com insultos e agressões verbais.

Regular a condenação, portanto, e devidamente considerada a semi-imputabilidade.

Inalterada a sentença. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de apelo interposto por
WARLEM DE CENIS FERREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou a condenação do ora apelante em razão da prática do crime de
desacato
.

Aduz o apelante, em síntese, que n
ão restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, eis que
ausente o dolo.

Muito bem. Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia 14/06/2018, por volta das 22h23min, na avenida An
í
sio Ferreira da Silva, pr
ó
ximo ao
fórum
de Ibitirama/ES, o denunciado desacatou funcionário p
ú
blico no exerc
í
cio d
e sua função
.

Que
guarniç
ão
policial,
após ser acionada em razão de uma briga
entre o indiciado e u
ma
terceira pessoa,
foram ao lo
cal dos fatos, quando o denunciado saiu em dire
ção
aos polic
iais completamente descontrolado, apontando o dedo no rosto dos mesmos e proferindo palavra de baixo calão contra a guarnição, como “policiais de merda”, “estes policiais de merda só servem para prender carro de trabalhador, não velam nada”.

Que após de
receber voz de prisão, o indiciado resistiu a prisão, sendo necessário o uso de técnicas coercitivas ante a agressividade do acusado.

N
ão obstante laudo psiquiátrico, verifica-se que o
d
enunciado se enquadra no art. 26,
parágrafo único,
do CP, sendo, desta forma, semi-imputável, devendo ser considerada sua semi-imputabilidade na fixaç
ão
da pena.[...]”.

No que se refere a autoria do delito de
desacato
, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes, e convergiram quanto a pontos primordiais para fins do deslinde efetivado, precisamente quanto ao fato de que:
1.
O apelante deliberadamente optou por desacatar os policiais;
2.
Como registrado na sentença, com extrema juridicidade, ao se dirigir aos agentes públicos e chamá-los de “policiais de merda”e declarar que “estes policiais de merda só servem para prender carro de trabalhadores, não valem nada", o réu demonstrou, indubitavelmente, sua intenção de menosprezar a função púbica por eles exercida, ofendendo a própria administração pública, o que faz com que a conduta se subsuma no tipo penal previsto no amigo 331 do Código Penal.

Deveras, a presença do dolo revela-se quanto o denunciado, aqui apelante, de forma consciente, passa a reagir a abordagem com insultos e agressões verbais.

Regular a condenação, portanto, e devidamente considerada a semi-imputabilidade.

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.